Tribunal: TJPA
Processo: 0813776-04.2022.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0813776-04.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUÍZO DA 5 VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

INTERESSADO: AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO DO PARÁ. LIMINAR DO 1º GRAU DETERMINANDO ADIAMENTO DE PROVAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO TJ/PA. DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA LIMINAR PARA MANUTENÇÃO DAS PROVAS. PRETENSÃO RECURSAL DE REFORMA DA DECISÃO. POSTERIOR ANULAÇÃO DAS PROVAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERDA DO OBJETO DA SUSPENSÃO E DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. NÃO CONHECIDO.

1)
Circunstâncias fáticas que evidenciam a perda do objeto do presente recurso, o qual deixou de ser necessário e já não possui qualquer utilidade ao agravante, estando plenamente caracterizada a superveniente ausência de interesse recursal, de modo que o agravo interno restou prejudicado.

2)
Agravo Interno
NÃO CONHECIDO
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR
interposto por
AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
, contra a decisão desta Presidência doTribunal de Justiça do Estado do Pará, que defiriu o pedido formulado pelo
ESTADO DO PARÁ
, para suspender a tutela de urgência impugnada, de modo a viabilizar a realização das provas do XXI Concurso de Procurador do Estado do Pará, previstas para os dias 24 e 25 de setembro de 2022, bem como as demais fases do referido certame.

No processo de origem, Ação Popular n.º 0868032-61.2022.8.14.0301, o autor alega que haveriam supostas ilegalidades na forma de contratação da CEBRASPE para realizar o XXI Concurso da PGE/PA; que seria ilegal a elaboração das provas pela comissão formada por membros da PGE/PA, em razão da possibilidade de direcionamento e/ou vazamento de questões, apontando ofensa à moralidade administrativa.

Em virtude de tais alegações, o juízo da 5 ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletiva de Belém, proferiu decisão concedendo a tutela provisória de urgência,
in verbis
:

“Anotadas as premissas antecedentes, ressoam evidências da verossimilhança das alegações e, portanto, a necessidade de uma intervenção judicial que seja apta a garantir a mais ampla transparência ao concurso público para o cargo de Procurador do Estado. Há de ser potencializada, assim, a ideia de Moralidade Pública em seu formato prático, objetivo e substancial.

Efetivamente, a medida mais prudente aponta para o deferimento parcial da tutela de urgência reclamada, de modo que seja mantida tanto a integridade do certame quanto minimizado prejuízos aos candidatos. Como consectário, determino que o CEBRASPE exclua do rol de questões a serem apresentadas aos candidatos, nas provas a serem realizadas nos dias 24 e 25 do corrente, todas aquelas que tenham sido elaboradas por membros integrantes da Procuradoria do Estado do Pará. Caso não seja possível identificar tais questões com a devida antecedência, que sejam remarcadas as datas das provas.

Sobejando o incumprimento, será aplicada multa à empresa e ao Estado do Pará, no valor de R$30.000,00 para cada prova.

Dada a urgência do caso, determino sejam intimados o Estado do Pará e o CEBRASPE em caráter de urgência, INCLUSIVE POR PLANTÃO, expedindo-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça.

Diante disso, o Estado do Pará ajuizou o presente Pedido de Suspensão de Liminar, alegando em suma:

a)
Que a elaboração de questões da prova pela Comissão do Concurso, formada por Procuradores do Estado, Juiz de Direito, Promotor de Justiça e representante da OAB, é imposição expressa da Constituição Estadual e da Lei Complementar Estadual nº. 41/2022;

b)
Que o juízo de origem proferiu decisão com fundamento em valores abstratos e, sob o pretexto de resguardar a moralidade administrativa, criando regramento sem previsão na legislação, exercendo ativismo judicial, que viola princípios constitucionais e disposições legais;

c)
Que a elaboração de questões por parte de comissão ou banca própria não constitui inovação ou particularidade da PGE/PA, sendo prática adotada por outras instituições;

d)
Que caso a liminar não fosse suspensa, as provas agendadas para os dias 24 e 25 de setembro de 2022 não se realizariam, acarretando sérios danos aos candidatos provenientes de outras cidades, prejudicando igualmente o ente público, podendo ensejar inclusive a responsabilidade civil do Estado do Pará;

e)
Que a decisão impugnada representava risco ao interesse público e à ordem administrativa e jurídica, pois foi proferida contra texto normativo expresso, violando a separação de Poderes e criando regramento diverso, pautado em premissas genéricas de moralidade, sem observância do contraditório prévio e efetivo, pois a liminar foi deferida antes do prazo de manifestação do Estado;

f)
Que não existiria qualquer ilegalidade na contratação do CEBRASPE ou na formação da banca examinadora, logo a liminar proferida não atenderia aos requisitos necessários à concessão da tutela provisória.

Então, analisando detidamente o pleito, essa Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferiu Decisão (Id.11185466), de lavra da então Presidente, Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, deferindo o pedido formulado para suspender a tutela de urgência impugnada, viabilizando a realização das provas do XXI Concurso de Procurador do Estado do Pará, nas datas previstas no edital.

Inconformado, o agravante interpos o presente Agravo Interno (Id.11317357), pugnando pela reforma do
decisum
, alegando:

a)
Que inexiste qualquer motivação pública para substituição dos experientes examinadores do Cebraspe, em franca violação à moralidade e à isonomia;

b)
Que houve violação ao princípio da impessoalidade, evidenciada na inegável criação de oportunidade de privilegiamento no certame, o que é absolutamente rechaçado pelo ordenamento;

c)
Que há farta jurisprudência no sentido da anulação de concursos, mesmo que já encerrados, onde a impessoalidade é questionável;

d)
Que em homenagem à segurança jurídica e em respeito à esfera de direitos dos candidatos, se fazia necessária a suspensão do certame o quanto antes, com reforma da decisão agravada para manutenção da liminar concedida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém.

e)
Que a contratação do Cebraspe sem licitação viola frontalmente a lei e a jurisprudência do STJ, restando caracterizado ato de improbidade administrativa;

f)
Ao final, requer seja realizada a retratação da decisão, em razão da ausência dos elementos necessários para a concessão da medida drástica de contracautela, postulando-se pela cassação, a fim de torna-la sem efeitos, com o restabelecimento da medida liminar cassada.

Posteriormente, ainda apresentou os Pedidos de Reconsideração (Id.11405414 e Id.11800003), aduzindo que houve perda do objeto do Pedido de Suspensão de Liminar, tendo em vista que as provas realizadas nos dias 24 e 25 de setembro, em decorrência da decisão agravada, foram anuladas pela própria Administração.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (Id.11850066), postulando pelo conhecimento e total improvimento do recurso, para manutenção a Decisão agravada, que deferiu o pedido de suspensão da decisão concessiva de tutela antecipada.

Analisando-se o recurso, foi proferida Decisão (Id.11970609), determinando a intimação do agravante, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse e comprovasse o recolhimento, em dobro, das custas incidentes sobre o recurso, sob pena de deserção, o que foi atendido pelo agravante, conforme Petição (Id. 12101136).

Instada a se manifestar (Id.12280703), a d. Procuradoria de Justiça proferiu parecer (Id.12327661), pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo Interno, devendo este não ser conhecido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS (RELATORA):

Preliminarmente, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O interesse recursal é verificado a partir da conjugação da necessidade e da utilidade do recurso, o qual deve ser manejado como instrumento de necessária provocação da atuação jurisdicional para que o recorrente possa buscar uma situação mais vantajosa, ou seja, a reforma de uma decisão que lhe causa um prejuízo efetivo.

O agravante pretende reformar a decisão agravada, de modo que, tornando-a sem efeitos, restabeleça a medida liminar concedida pela 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém, que determinou que o CEBRASPE excluísse do rol de questões das provas a serem realizadas nos dias 24 e 25 de setembro de 2022, aquelas que tenham sido elaboradas por membros integrantes da Procuradoria do Estado do Pará, ou, em não sendo possível identificar tais questões com a devida antecedência, que fossem remarcadas as datas das provas.

Entretanto, após a interposição do Agravo Interno, a própria administração anulou as provas realizadas nos dias 24 e 25 de setembro de 2022. Tal circunstância evidencia a perda do objeto do presente recurso, o qual deixou de ser necessário e já não possui qualquer utilidade ao agravante, estando plenamente caracterizada a superveniente ausência de interesse recursal, de modo que o agravo interno restou prejudicado.

Nesse sentido, identifico a inutilidade de qualquer discussão acerca dos equívocos ou acertos da decisão recorrida, bem como a perda de objeto do presente recurso, justificando a aplicação da inteligência do art. 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:[...]

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Por oportuno, para corroborar tal conclusão, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. MEDIDA DE CONTRACAUTELA DEFERIDA. AÇÕES POPULARES.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA DE CONTRACAUTELA PREJUDICADOS.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF), consignando expressamente que a suspensão eventualmente concedida deve viger até o trânsito em julgado do processo de origem (art. 4º, § 9º, da Lei 8.437/92).
2. In casu, a Petição se voltava contra decisões proferidas em ações populares, as quais foram extintas, sem resolução de mérito, ocorrendo o trânsito em julgado,
a revelar a perda superveniente de objeto da Petição, restando prejudicados, por conseguinte, os embargos de declaração e o agravo interno interpostos contra decisão que havia deferido a medida de contracautela.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - Pet: 2225 GO, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 23/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE URGÊNCIA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIÁRIO. SUPERVENIENTE CONCESSÃO DE LIMINAR APÓS DISTRIBUIÇÃO REGULAR.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, CPC/2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de Agravo Interno, interposto por Samuel Gerônimo Da Costa, visando reformar a decisão de p. 72/75, no Mandado de Segurança nº 0620051-72.2022.8.06.0000, que deixou de apreciar o pedido liminar formulado, sob o argumento de deficiência na observância das regras inerentes ao plantão judiciário.
2. Diante da superveniente concessão de liminar, após distribuição regular da ação mandamental, desapareceu o interesse recursal do agravante
. 3. Agravo interno prejudicado, ante a perda do objeto. Recurso não conhecido.
(TJ-CE - AGT: 06200517220228060000 Fortaleza, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 02/06/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 03/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR AGRAVADA REVOGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Considerando que o presente Agravo Interno investe contra o decisum que determinou o cumprimento de decisão anterior e, tendo esta sido revogada pelo órgão colegiado, ressai nítido que o agravante carece de interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, de se insurgir contra a decisão agravada. 2. Perda superveniente do objeto.
3. Agravo interno conhecido e improvido. (TJ-PI - AGV: 00023912320188180000 PI, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 21/02/2019, 1ª Câmara de Direito Público)

Isto posto, alicerçada na premissa de que a anulação das provas dos dias 24 e 25 de setembro de 2022, realizada pela própria administração, subtraiu o interesse recursal do agravante, já que objetivava cassar decisão desta Presidência que suspendeu a liminar que determinou o adiamento das referidas provas, mostra-se aplicável ao presente caso, o regramento do art. 932, III, do CPC, para não conhecer do Agravo Interno
sub examine
, prejudicado ante a nítida perda de objeto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, por considerá-lo prejudicado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 12/04/2023